Tribunal: STF
Processo: RE 59220
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Produtos farmacêuticos; licença do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, para sua fabricação e venda. 
- Questão de propriedade das marcas Novalgina e Novalgin, decidida, na instância ordinária, em face da prova e de interpretação da lei, sem negativa de vigência da lei federal. - Precedente, sobre a mesma questão de propriedade, para o efeito de anotação de transferência, no antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial. - Recurso extraordinário não conhecido.